Tribunal: TJMT
Processo: 0006897-70.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006897-70.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALO DE LIMA - CPF: 328.692.581-00 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), BANCO FIAT S/A (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL SOLICITADA – PERÍCIA CONTÁBIL SOLICITADA PARA A COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CPC, ART. 330, I – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL (SÚM 541 STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional. 2.
“Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). 3.
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006897-70.2014.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO GONÇALO DE LIMA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
(Proc. no 0006897-70.2014.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO FIAT S.A., julgou improcedente o pedido por não encontrar abusividade nas cláusulas do contrato celebrado entre as partes, e, assim, condenou o autor/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra prevista no §3o, do art. 98, do CPC/15 (cf. Id. no 97841470 – Pág. 6).

O apelante alega cerceamento de defesa, pois, diz ser necessária a realização de perícia técnica contábil para se comprovar a incidência diária dos juros capitalizados, pedindo, pois, seja declarada a nulidade da sentença, “
para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que a prova pericial contábil seja produzida
” (97841470 – Pág. 17).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (97841470 – Pág. 19).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antonio Gonçalo de Lima ingressou com a presente ação contra o Banco pretendendo a revisão dos encargos alegadamente abusivos aplicados à dívida objeto do contrato de financiamento firmado pelas partes, no valor de R$ 59.371,20, pois, segundo diz, as prestações do financiamento ascenderam a valor desproporcional em razão da cobrança de encargos abusivo que oneraram excessivamente a mutuária.

A r. sentença julgou improcedente o pedido por não enxergar qualquer abusividade no pacto, e condenou o autor/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 97841470 – Pág. 6); agora, nas razões recursais, o autor alega que o seu direito de defesa foi cerceado, pois, apesar de ter requerido a realização de perícia contábil para confirmar a exigência de juros capitalizados diários, o pedido não foi deferido pelo juízo na origem.

Essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
n
ão há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
” (TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

As questões discutidas no processo versam exclusivamente sobre matérias de direito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória pleiteada sobretudo para realização de perícia contábil destinada à possível confirmação de que o Banco cobrou juros capitalizados; primeiramente, diga-se que a capitalização de juros remuneratórios (principal tese aventada na inicial) é tema que já foi amplamente discutido e pacificado pelo eg. STJ,
inclusive na sistemática dos Recursos Repetitivos, com o estabelecimento da conclusão de que a capitalização em periodicidade inferior a um ano é permitida, mas deve vir pactuada de forma expressa e clara, entendendo, porém, que, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp no 973827-RS).

Aliás, essa matéria já foi sumulada pelo eg. STJ:

Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, o posicionamento hoje pacificado pelo STJ é o de que é permitida a capitalização mensal dos juros, mas desde que prevista no contrato e que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. 1.- (...). 2.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 3.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. 1. (...). 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

No caso, há expressa previsão da capitalização mensal
, o
que se extrai da diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e
o da
anual (de
1,80%
% ao mês, e anual
de 24.24
% - cf.
Id. no
97841466 – Pág. 23).

Sendo assim, inexiste
motivos plausíveis para a realização da prova pretendida pelo autor/apelante, que só delongaria inutilmente o deslinde do feito.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – TAXA REFERENCIAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA VEDADA – LIMITAÇÃO JUROS DE MORA DE 1% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO SIMPLES – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ag 154790/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA QUE NÃO SE DEMONSTRA EXCESSIVA - MANUTENÇÃO DO PACTUADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO -

TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS CONFORME A LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando o caso requer comprovação apenas por meio de documentos já acostados aos autos. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 144033/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO RURAL - CPR - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - LEI N. 9.138/95 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CDC - CLÁUSULAS ABUSIVAS - CONTRATO DE ADESÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - capitalização - JUROS REMUNERATÓRIOS - TETO MÁXIMO EM 10% A.A. - LEI N° 4.380/64 - CORREÇÃO - MULTA - ADEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA - PARTE MÍNIMA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado da lide, caso presentes os requisitos legais, não cerceiam o direito à ampla defesa do réu, ao contrário, é medida que se impõe. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 38822/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 25/08/2010)

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015 em relação ao autor.

Custas pelo apelante, observada a regra do §3o do art. 98 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021